Tribunal: STF
Processo: AI 515912
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PROVENTOS.
BENEFICIÁRIO COM IDADE SUPERIOR A SESSENTA E CINCO ANOS. INCIDÊNCIA.
 PREQUESTIONAMENTO.
1.      IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PROVENTOS.
BENEFICIÁRIOS COM IDADE SUPERIOR A SESSENTA E CINCO ANOS. ART. 153,
§ 2º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº 7.713/88.        "O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança 22.584
(Sessão do dia 17.04.97), proclamou entendimento no sentido de que o
 art. 153, § 2º, II, da Constituição Federal, ao estabelecer que o
imposto de renda "não incidirá, nos termos e limites fixados em lei,
 sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos
pela previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
 dos Municípios a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos,
 cuja renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos
do trabalho", não é auto-aplicável, estando a depender de lei que
fixará os termos e os limites dessa não-incidência. E, até que
advenha a lei regulamentando o exercício desse direito, continuam
válidos os limites e restrições fixados na Lei nº 7.713/88 com suas
posteriores alterações".
2.      Matéria Constitucional não
prequestionada, incidência da Súmula 282-STF.
Agravo Regimental não
 provido.